Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711551-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO ALTMAYER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibirubá/RS. O agravante defende a impossibilidade de alteração da competência para julgamento do processo. Sustenta, em síntese, que a ausência de recurso contra a decisão que remeteu os autos do Juízo da Primeira Vara Federal de Cruz Alta/RS para este Tribunal de Justiça tornou a matéria preclusa, questão que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Ante o exposto, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator